Tribunal: TJMT
Processo: 1006269-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. MOTIVO 37. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA 388 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA MODALIDADE IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratam-se de Recursos Inominados, interpostos em face de sentença de parcial procedência, que condenou as Reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais em razão de devolução indevida de cheque do promovente n° 3057, banco 237, agencia 1462 no valor de R$ 19.426,80.
2. A pretensão recursal das Promovidas se fundamenta na inexistência de falha na prestação de serviço, e que o cheque foi devolvido de modo devido, apontando registro inconsistente (motivo 37), dentro do exercício regular do direito das Demandadas.
3. As Recorrentes asseveram que não houve lesão à honra ou imagem do Recorrido, pugnando pela reforma da sentença quanto ao pleito ou sua minoração.
4. O recorrente, banco safra, nas razões recursais chega a mencionar que não houve negativação, o que jamais foi objeto do processo, afirma ainda que a devolução por inconsistência se deu por equívoco de terceiro (agência recebedora Bradesco) ao digitar os dados. Enquanto a recorrente Bradesco se limita nas razões a afirmar que não há qualquer dano demonstrado.
5. A toda evidência, cabia às instituições bancárias comprovar a legitimidade de sua conduta, isto é, da regularidade da devolução do cheque objeto dos autos, ônus do qual não se desincumbiram.
6. Ao deixar de fundamentar o motivo da não compensação do cheque, tendo saldo na conta da parte autora conforme extrato colacionado (id. 83532561 fls. 300 ss), evidente a conduta ilícita das Recorrentes. Ademais, no recibo de resgate do cheque, consta expressamente “cheque devolvido alínea 37, cliente bloqueado na loja sem poder efetuar compras”, evidenciando a extensão do dano.
7. Diante da inexistência de comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Recorrente, ônus que competia à instituição bancária, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Sobre a matéria, o C. STJ editou a Súmula n.o 388, que assim dispõe: “A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”.
9. Resta configurado o dever de indenização moral. Que não merece reparo, considerando que o valor fixado (R$ 10.000,00), está dentro dos parâmetros praticados por esta Turma Recursal, considerando a extensão do dano, portanto deve ser mantido.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12.Condeno as Recorrentes cada uma ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
É como voto.
Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006269-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME - CNPJ: 16.903.044/0001-61 (RECORRIDO), ORLANDO PEREIRA SANTANA JUNIOR - CPF: 971.821.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022